Tribunal: TJDFT
Processo: 0006634-85.1996.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0006634-85.1996.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CARLOS ODORICO VIEIRA MARTINS, JOAO BATISTA DE SOUSA, PEDRO COELHO RIBEIRO, ANA NASCIMENTO FRANCO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DSITRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO DE ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL V I S T O S. (Num. 31976008). A Coordenadoria de Precatórios, por meio do Ofício no 88/2022/COORPRE, noticia o pagamento parcial da requisição expedida no presente Cumprimento de Sentença. Aguarde-se o pagamento integral das requisições expedidas. Retornem os autos ao arquivo. I. Brasília - DF, 05 de maio de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator